Tribunal: TJDFT
Processo: 0000507-77.2000.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. CITAÇÃO. NÃO EFETIVAÇÃO. AÇÃO. EXTINÇÃO SOB O PRISMA DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. APELO. ALEGAÇÃO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INERCORRENTE. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS AUSENTES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Conquanto viável se cogitar em situações pontuais da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente de apelação mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, § 11, do CPC - v.g. no acolhimento de impugnação a sentença, quando há extinção do processo principal etc. -, o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela sentença recorrida ou se, provido a apelação, o fato enseja a incidência da verba, derivando dessa regulação que, se a sentença apelada não cogitara a fixação de honorários advocatícios, porquanto incabíveis na resolução de questão incidente surgida no ambiente executivo, juridicamente inviável que, resolvida a apelação interposta em face do decidido originalmente, seja fixada verba honorária.
3. Afastando a sentença apelada o cabimento de honorários advocatícios na espécie, inviável que, conquanto desprovida a apelação, à parte apelante seja cominada verba honorária recursal, porquanto, reputando cabível a cominação, devia a parte recorrida ter se valido do instrumento adequado para rever o resolvido, não se afigurando viável que, permanecendo inerte, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão, demande a cominação em sede declaratória sob a forma de honorários recursais.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.